Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEOPLASIA DE MAMA METASTÁTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. ALTO CUSTO. AUMENTO DE SOBREVIDA DO PACIENTE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA. NATJUS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.
2. O medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, pretendido na presente demanda, não é padronizado no SUS, possui registro na ANVISA e há indicação específica para pacientes com neoplasia de mama metastático. 2.1. Na demanda em análise, o laudo do médico assistente indicou o tratamento como imprescindível e urgente, com risco de morte.
3. Tendo por base as provas juntadas aos autos e o posicionamento do NATJUS, cabe fazer um cotejo com os requisitos elencados no Tema 106 do STJ para averiguar o cabimento da pretensão do autor. 3.1. Há laudo médico segundo o qual foram adotados todos os procedimentos disponíveis no SUS para o tratamento do paciente, com a progressão de doença após uso de outro tratamento, esgotando as opções disponíveis. 3.2. De acordo com a renda comprovada, a parte não tem capacidade financeira de arcar com os custos do medicamento. 3.3. O medicamento possui registro na ANVISA e a indicação está em conformidade com a aprovada no registro. 3.4. Resta patente, então, que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento do fármaco.
4. A nota técnica elaborada pelo órgão de apoio técnico ao judiciário se destina a dar suporte à tomada de decisões pelo órgão julgador, sem força vinculante, podendo o magistrado decidir de modo diverso, de acordo com o conjunto probatório constante dos autos.
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e providos. Decisão reformada.